Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-43.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Posse ilegal de munições de uso permitido e Receptação. Pedido almejando a absolvição do delito de posse ilegal de munições ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais negativas do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Pedido objetivando a desclassificação da receptação a para modalidade culposa. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e

Ementa:
Apelação. Posse ilegal de munições de uso permitido e Receptação. Pedido almejando a absolvição do delito de posse ilegal de munições ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais negativas do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Pedido objetivando a desclassificação da receptação a para modalidade culposa. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Apelante que ocultou, na garagem de sua residência, veículo subtraído, ainda ostentando placas adulteradas. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Condenação mantida. Reprimendas devidamente majoradas em vista da reincidência e somadas em razão do concurso material. Regime inicial irretorquível. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500610-43.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante PAULO
HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo interposto, mantendo, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
2
Apelação no 1500610-43.2019.8.26.0222
Comarca: Guariba
Apelante: PAULO HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA
Advogado: Sergio Gumieri Junior
VOTO No. 23.302
Apelação. Posse ilegal de munições de uso
permitido e Receptação. Pedido almejando a
absolvição do delito de posse ilegal de
munições
ante
o
reconhecimento
de
insignificância. Inviabilidade. Condições
pessoais
negativas
do
recorrente
que
repelem a incidência da bagatela. Pedido
objetivando
a
desclassificação
da
receptação a para modalidade culposa.
Impossibilidade. Acervo probatório robusto e
coeso que evidencia a presença de dolo.
Apelante que ocultou, na garagem de sua
residência, veículo subtraído, ainda ostentando placas adulteradas. Versão
defensiva isolada e desprovida de mínima
comprovação.
Condenação
mantida.
Reprimendas devidamente majoradas em
vista da reincidência e somadas em razão do
concurso
material.
Regime
inicial
irretorquível. Improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
por PAULO HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA contra sentença de
primeiro grau (fls. 304/313), prolatada em 16 de junho p. p., pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Daniela Dias Graciotto, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Guaruba, que o condenou às penas de 1
ano, 2 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 11 dias-
multa, no piso legal, por violação ao art. 180, caput, do Código
Penal, bem como às penas de 1 ano, 2 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, por
infração ao art. 12, caput, da Lei no. 10.826/03, cujo total, somado
nos moldes do art. 69, ambos do Código Penal, fixou o regime
semiaberto.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição do crime de porte ilegal de
munições por atipicidade da conduta, decorrente de insignificância,
bem como a desclassificação do delito de receptação para a
modalidade culposa, além de fixação do regime inicial aberto, para
o início do cumprimento da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da pena final
estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
4
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão
atacada.
Segundo descreve a exordial acusatória, em
24 de julho de 2019, policiais militares surpreenderam o recorrente
ocultando no interior de sua residência, situada na Rua Jornalista
Costa Roma, no. 304, o veículo Chevrolet Classic, ostentando as
placas OMG1972 (em substituição às originais FKW9184), o qual
sabia ser produto de roubo perpetrado cerca de seis meses antes,
em face de Juan Monteagudo Robles. Na mesma ocasião, os
milicianos ainda lograram apreender 4 cartuchos íntegros, calibre
38, de uso permitido, mantidos no interior da casa do apelante sem
autorização e em desacordo com determinação legal.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme
provas
coligidas,
todas
produzidas
em
perfeita
consonância, restando de rigor a condenação do recorrente.
O policial Caio Fernando relatou (mídia) ter
comparecido até a residência do recorrente, onde visualizou, pelo
portão, o automóvel descrito na denúncia, o qual estava sendo
veiculado em vídeos de internet, como meio de transporte utilizado
por assaltantes na prática de roubo anterior. O emplacamento
apontou que o automóvel era oriundo de Minas Gerais e, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
5
consulta pela numeração de chassi, apurou-se o registro de roubo
anterior. Indagado, o recorrente afirmou que o referido veículo tinha
sido ali deixado por um colega. Ato contínuo, o depoente
empreendeu revistas no interior da moradia, onde também
apreendeu os cartuchos descritos na denúncia, razão pela qual o
apelante acabou detido e conduzido ao distrito policial.
A testemunha Emily declarou (mídia) ser
esposa do recorrente, o qual teria apenas atendido o pedido de um
amigo, chamado José Marcos, para deixar o automóvel
estacionado em sua garagem. Salientou que no dia da prisão do
apelante, tentou achar José Marcos, porém foi informada que o
mesmo teria se mudado. Por fim, afirmou desconhecer a guarda
das munições pelo recorrente.
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
negou os fatos, dizendo ter apenas autorizado que José Marcos
estacionasse o veículo na garagem de sua casa, porém
desconhecendo a origem ilícita do bem. Ademais, negou possuir
qualquer munição no interior de sua moradia, consignando já ter
sido anteriormente condenado por roubo.
Os autos de exibição, apreensão e avaliação
(fls. 25/26 e 62), aliados ao registro do roubo (fls. 22/24) e ao laudo
pericial (fls. 81/84), são suficientes à materialidade delitiva,
descrevendo as condições do automóvel, cujas placas estavam
adulteradas, bem como a aptidão das munições para serem
deflagradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
6
Diante do quadro, ao contrário do suscitado
nas razões recursais, o acervo probatório é robusto e coeso,
restando suficiente à manutenção do édito condenatório em
desfavor do recorrente.
De
plano,
quanto
à
incidência
de
insignificância, não assiste razão ao apelante, pois, malgrado
apreendidos 4 cartuchos em seu poder, tal fato, de per si, não é
determinante, demandando, ainda, a análise concomitante das
condições pessoais do agente, aferindo se faz ou não jus ao seu
reconhecimento.
Nesse mister, levando em consideração as
condições pessoais do recorrente (vide certidão carreada às fls.
40/41 – registrando condenação definitiva por roubo), tem-se
inviável a incidência da insignificância, porquanto, aliado ao
requisito objetivo (inexpressividade do prejuízo), faz-se necessário
o preenchimento de requisito subjetivo (atributos pessoais
positivos), consoante assim vimos defendendo:
Outro
dado
fundamental, objeto de análise para a
constatação da insignificância, diz respeito à
pessoa
do
autor
e
ao
modo
como
desenvolveu sua conduta aparentemente
lesiva.
Os
atributos
de personalidade,
antecedentes, conduta social, associados à
particular execução, suas circunstâncias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
7
consequências, são fatores essenciais para
vincular ao grau de potencial lesivo ao bem
jurídico, visto em visão geral.
A
concepção
do
próprio legislador, em relação ao agente
arrependido, dando mostras de natural
regeneração, atende à moderna meta da
pena, que, dentre outras, cultiva a finalidade
de
ressocialização
e
reeducação
do
agressor.
[...]
Associando-se
os
dois
elementos (inexpressividade do bem +
mostra de personalidade positiva), pode-se
constatar a infração penal de bagatela1.
Portanto, inviável cogitar a incidência de
insignificância da conduta, tendo em conta a mostra negativa dos
atributos pessoais pelo apelante o qual é reincidente.
No mesmo passo, em que pese o esforço da
combativa defesa, a variante ofertada pelo recorrente desponta-se
isolada, uma vez desprovida de mínimo respaldo capaz de
confirmar a veracidade de suas alegações, tampouco a existência
de seu suposto colega, responsável pela guarda do veículo em sua
garagem.
Caso fosse crível, o apelante declinaria, ao
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais,
RT, p.173

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
8
menos, o nome completo, endereço, telefone ou demais contatos
de José Marcos, com o fito de que fosse localizado e ouvido, como
suporte à versão sustentada.
Nesse passo, é de se estranhar que, mesmo
ciente das possíveis implicações criminais, sobretudo por já ter sido
condenado anteriormente, o recorrente tenha aceitado ocultar o
referido veículo em sua própria casa, sem lhe fosse entregue
qualquer documento de porte obrigatório, fator que, de per si, faz
emergir razoável desconfiança quanto à procedência ilícita do bem
que, inclusive, vinha sendo exibido em vídeos de internet,
porquanto utilizado por assaltantes na prática de roubo.
Não fosse suficiente, imperioso voltar os
olhos ao curto lapso temporal entre o roubo e a localização do
automóvel sob a guarda do apelante, já desprovido de suas placas
originais, corroborando a disparidade de sua versão, tornando
inequívoca a ciência acerca da espúria procedência do referido
bem e, portanto, afastando qualquer hipótese de reconhecimento
de modalidade culposa.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade dos delitos, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso nos art. 180, do
Código Penal, bem como no art. 12, da Lei no. 10.826/03, restando
de rigor a manutenção do decisum, cujas reprimendas aplicadas
dispensam reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
9
do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, as penas-base foram acertadamente fixadas no
patamar mínimo legal de 1 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, para cada uma das infrações.
Na etapa seguinte, em razão da reincidência
(fl. 40 – condenação definitiva por roubo), as reprimendas foram
certeiramente majoradas, perfazendo 1 ano, 2 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, para cada um dos
delitos.
Na etapa final, em respeito ao concurso
material, as penas foram devidamente somadas, perfazendo 2
anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 22
dias-multa, no piso legal, a qual tornou-se definitiva ante a ausência
de demais causas modificadoras.
Por derradeiro, ao contrário do pretendido
pela defesa, a quantidade da reprimenda final estabelecida, aliada
às condições pessoais do apelante – embora não se olvide ser
reincidente –, justifica a manutenção do regime intermediário,
suficiente à reprovação do delito, conforme previsão proveniente da
súmula no. 269 do STJ, que admite a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis às circunstâncias judiciais, entretanto,
impede a substituição por restritiva de direitos, consoante já
devidamente fundamentado pela juíza sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-43.2019.8.26.0222 -Voto no
10
provimento ao apelo defensivo interposto, mantendo, in totum, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator